Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710371-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REBT - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS INFANTIS LTDA, ROSELLA BANDEL TUSCO, DORIAN CERQUEIRA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada ( Banco do Brasil) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 38669173- Pág.1/5, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora